Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada para avaliar a tributação do consumo no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional coordenada referente à tributação sobre o consumo na União, nos Estados e nos Municípios; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, a adoção de providências (normativas, administrativas e tecnológicas) com vistas a dotar o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) dos recursos necessários para avançar na integração dos Fiscos federal, estaduais e municipais, com ênfase na promoção da transparência tributária preconizada pelo art. 198, §3, inciso IV do CTN, conforme a alteração realizada pela LC 187/2021, incluindo a estruturação e automatização do Portal Nacional de Transparência Tributária, de modo que passe possibilitar a realização de consultas eficazes e automáticas às informações disponíveis. 9.2. encaminhar cópia do relatório às Presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, tendo em vista a tramitação das Propostas de Emenda à Constituição de n. 45/2019 e n. 110/2019, o PL 3.887/2021; e à Casa Civil, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ao Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, à Confederação Nacional de Municípios, à Frente Nacional dos Prefeitos, e às Confederações Nacionais da Indústria, dos Serviços e do Comércio, com vistas a dar conhecimento das seguintes medidas consideradas como necessárias para a adoção de Imposto sobre Valor Agregado no País: 9.2.1. unificação da base de incidência e/ou redução da quantidade de alíquotas dos tributos sobre o consumo, de modo a diminuir a fragmentação setorial, o quantitativo de alíquotas, as hipóteses de não creditamento e os regimes especiais de tributação, assim como promoção do tratamento isonômico entre os setores nos termos do art. 150, inciso II, da Constituição Federal; 9.2.2. simplificação da tributação sobre o consumo, nos termos do art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.2.3. implantação da Nota Fiscal Eletrônica para todos os tributos sobre o consumo, integrada nos três níveis da federação, com padronização nacional dos modelos de documentos fiscais de serviço; e instituição do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (CGNFS), objeto do Projeto de Lei Complementar (PLP) 521/2018; 9.2.4. adesão ao governo digital por todos os entes federados. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório de fiscalização, ao Instituto Rui Barbosa - IRB, para que compartilhe com os Tribunais de Contas, com vistas a subsidiar trabalhos futuros destes órgãos de controle; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos órgãos de controle que participaram da auditoria coordenada (Controladoria-Geral do Mato Grosso, Tribunais de Contas dos Estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, e Tribunais de Contas dos Municípios da Bahia e do Pará), ao Ministério da Fazenda, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, à Casa Civil e ao Congresso Nacional, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia sem quaisquer custos. 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) que acompanhe a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Reforma Tributária, de sorte a avaliar o impacto do novo rol normativo no que se refere ao conteúdo dos subitens 9.1 e 9.2 supra.